Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721544-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR DE SOUZA TOLEDO IMPETRANTE: THAISA MONARI CLARO DE MATOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO VITOR DE SOUZA TOLEDO, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e do art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (homicídio qualificado, ocultação de cadáver, e corrupção de menor), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente. As impetrantes alegam, em síntese, ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da decretação da prisão preventiva, ausência dos fundamentos da segregação cautelar, bem como sustentam que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Pelo despacho de ID 27110653, concedi prazo às impetrantes para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de sua folha penal, sendo que a diligência não foi cumprida e novo despacho foi proferido (ID 27525271), concedendo-lhe derradeiro prazo de cinco dias para a juntada das peças requeridas, sob pena de indeferimento da inicial, o qual foi disponibilizado no DJe em 23/07/2021 e publicado em 24/07/2021, porém transcorreu in albis o prazo, sem manifestação ou juntada das peças, conforme atesta a certidão de ID 27858807. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de se negar seguimento à impetração (ID 27889968). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, mesmo concedido prazo para as impetrantes, advogadas particulares, juntar aos autos a decisão impugnada e a folha penal do paciente, elas não se manifestaram, deixando, assim, de colacionar ao feito documento essencial para o exame do habeas corpus. A inércia das impetrantes demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar das postulantes, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas das impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 15:50:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator